Tribunal: STF
Processo: ARE 1538719
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Manzoli S/A Indústria e Comércio – Massa Falida interpõe agravo (eDoc 98), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que (eDoc 85), à anotação de que as alegações referem-se a ofensa a normas infraconstitucionais, inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão (eDoc 42)  assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE DIREITOS. SUB-ROGAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPOSTO DE RENDA. PRECLUSÃO. ATO N.º 026/2023-P DO TJRS. 



    Na falta de impugnação, no prazo previsto no art. 48 do Ato nº 026/2023-P, da retenção na fonte do imposto de renda sobre os juros, opera-se a preclusão. Precedentes do TJRS. 



    Preliminar contrarrecursal de ausência de legitimidade rejeitada. Recurso desprovido.



    Em suas razões, o recorrente sustenta que não há a alegada deficiência de fundamentação no extraordinário, pois todos os aspectos foram bordados, de forma expressa, forte na violação da tese fixada no Tema 808 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    A abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Ainda que afastados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



     Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc  72-pg.05):  



    Por fim, cabe destacar que a repercussão geral da questão aqui discutida está centrada no fato de que a decisão recorrida acaba por negar a aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 808 dessa Corte, pelo que resta atendido, também, o requisito exigido no § 3º do artigo 102 da Constituição Federal.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



     



    Ademais, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de que as alegações se referem a ofensa a normas infraconstitucionais, o Recorrente pugnou pela ausência dedeficiência de fundamentação no Recurso Extraordinário.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente